Tribunal: TJBA
Processo: 8005663-88.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005663-88.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

APELADO: SAMI BIANCA COSTA TAVARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL ALMEIDA FERREIRA, ALINSON LOPES GIL DE SOUSA RAMOS, JESSICA MARQUES MENEZES JARDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DE PENA DE CONFISSÃO À PARTE AUTORA, POR AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AFASTAMENTO DA REFERIDA PENA NA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8005663-88.2021.8.05.0146,

em que é apelante a UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e apelada
SAMI BIANCA COSTA TAVARES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular
a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça